Tribunal: TJSP
Processo: 2022994-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela Provisória de Urgência – Menor portador de Transtorno do Espectro Autista-TEA – Prescrição de terapias pelo método ABA por equipe multidisciplinar – Insurgência contra deferimento da medida liminar – Método específico para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela Provisória de Urgência – Menor portador de Transtorno do Espectro Autista-TEA – Prescrição de terapias pelo método ABA por equipe multidisciplinar – Insurgência contra deferimento da medida liminar – Método específico para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao autista, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência sobre o autismo - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos e medicamentos necessários à cura e ao bem estar do paciente – Inteligência da Súmula 102 do TJSP – Abusividade da limitação do número de sessões – Recurso desprovido.